Tribunal: STF
Processo: ARE 664293
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BONIFICAÇÃO ANUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema - observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial - por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    II - Imprescindível a análise do conjunto fático-probatório dos autos, para verificar, no caso, ocorrência de eventual ofensa à Lei Maior, o que inviabiliza o apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. 



    IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.



    V - Agravo regimental improvido.